Tribunal: TJSP
Processo: 2115671-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que nos autos do cumprimento de sentença (descumprimento de acordo) promovido por Condomínio Voluntário do Subcondomínio do Shopping Center Iguatemi Alphaville contra eles, deferiu o pedido de despejo imediato das lojas mencionadas. Descumprimento do constante da composição entre as partes, homologada judicialmente (título executivo judicial),

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que nos autos do cumprimento de sentença (descumprimento de acordo) promovido por Condomínio Voluntário do Subcondomínio do Shopping Center Iguatemi Alphaville contra eles, deferiu o pedido de despejo imediato das lojas mencionadas. Descumprimento do constante da composição entre as partes, homologada judicialmente (título executivo judicial), caracterizada. Depósitos efetuados pela parte executada, nos autos da ação renovatória c.c. revisional que não elidem as obrigações contratuais e constantes do título executivo judicial. Ausência de caução e despejo liminar que, no caso, decorre de estrita consonância com o pactuado pelas partes, de forma livre, consciente e por mera liberalidade de referidas, nos termos de cláusula contratual e em consonância com a composição homologada judicialmente. Decisão mantida.